Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo incólume a sentença. O embargante alega a existência de omissões e contradições relativas à homologação do plano judicial compulsório e à inclusão de empréstimos consignados no plano de repactuação no contexto de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões ou contradições no acórdão quanto à homologação do plano judicial compulsório; e (ii) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação no âmbito da Lei do Superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão recorrido, pois as questões apontadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas e decididas conforme a fundamentação lançada.
5. O plano judicial compulsório foi elaborado e homologado em estrita observância ao art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com ampla participação das partes e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A inclusão dos contratos de empréstimos consignados no plano de repactuação é adequada, pois o desconto em folha configura mera modalidade de pagamento e não implica garantia real, não havendo fundamento jurídico para sua exclusão automática.
7. A jurisprudência entende que o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o exame das questões essenciais à solução da lide.
8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
9. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto dos dispositivos legais invocados, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito da decisão.
2. O desconto em folha de pagamento não configura garantia real, sendo legítima a inclusão dos empréstimos consignados no plano judicial compulsório no âmbito do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 104-B (incluído pela Lei no 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.